Tribunal: TJDFT
Processo: 0740776-92.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:
Ementa: PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. TEMA 1.106 STJ. PENA DE PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. NOVA CONDENAÇÃO À PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. RECONVERSÃO AUTOMÁTICA. INTIMAÇÃO PRÉVIA. RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.
I. Caso em exame
1. Agravo em Execução contra decisão que reconverteu a pena restritiva de direitos em privativa de liberdade, nos termos da Tema 1.106, do Superior Tribunal de Justiça, diante da nova condenação sofrida pelo sentenciado, à pena privativa de liberdade, em regime prisional diverso do aberto.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de o sentenciado cumprir a pena restritiva de direitos simultaneamente com a sobrevinda pena privativa de liberdade, diante do que prevê o art. 44, §5o, do Código Penal.
III. Razões de decidir
3. Nos termos do §5o do art. 44 do Código Penal se, durante o cumprimento da pena restritiva de direito, sobrevier condenação à pena privativa de liberdade, o magistrado poderá avaliar a possibilidade do cumprimento simultâneo das penas impostas.
4. Não obstante a redação do Tema 1.106 do STJ, verifica-se pelo voto vencedor do Tema 1.106 que o Superior Tribunal de Justiça não inovou na interpretação do §5o do art. 44 do Código Penal, mas o ratificou para reafirmar que o magistrado da execução deve avaliar a possibilidade de cumprimento simultâneo das penas impostas nos casos em que o apenado, cumprindo a pena restritiva de direito, é condenado, posteriormente, a pena privativa de liberdade.
5. Constatado que o apenado foi condenado ao cumprimento de pena pecuniária e, posteriormente, foi condenado à pena privativa de liberdade, verifica-se a possibilidade de cumprimento simultâneo das penas, em virtude da natureza da pena pecuniária.
6. Em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, faz-se necessário que o apenado seja previamente instado a se pronunciar acerca da possibilidade de cumprimento simultâneo das penas alternativas de prestação pecuniária com a privativa de liberdade.
IV. Dispositivo
7. Recurso conhecido e parcialmente provido para, reformando a decisão agravada, determinar que o Juízo da Execução ouça previamente o agravante acerca da sua capacidade financeira a fim de verificar a possibilidade de cumprimento simultâneo das penas de prestação pecuniária com a pena privativa de liberdade.